Tribunal: TJDFT
Processo: 0713967-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL E PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA QUE NÃO IMPEDEM PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DESEMPREGADO QUE PERCEBE AUXÍLIO-DOENÇA DO INSS. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL DOS ALIMENTOS. ORDEM PREVENTIVA CONCEDIDA.
I. O ajuizamento de Ação Revisional de Alimentos não afeta a exigibilidade do crédito alimentício consolidado e, por conseguinte, não impede a decretação da prisão do alimentante no Cumprimento de Sentença.
II. O pagamento parcial da dívida alimentar não desautoriza o decreto prisional, na esteira do que prescreve o artigo 528, §§ 3o e 6o, do Código de Processo Civil.
III. O comprometimento da capacidade contributiva do alimentante deve ser levado em consideração quanto à dívida alimentícia consolidada após o momento em que foi diagnosticado com doença que impede o trabalho.
IV. Enquanto persistir a situação que autoriza a percepção do auxílio-doença, qual seja incapacidade para o trabalho até eventual reabilitação profissional ou aposentadoria por invalidez, nos termos dos artigos 59 e 62 da Lei 8.213/1991, não se pode cogitar de “inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia”, pressuposto sem o qual não se legitima a prisão civil do devedor, nos termos do artigo 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal.
V. Ordem concedida.